Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. IRDR 21. Observância à data de criação do sindicato da categoria. Legitimidade ativa. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar a ocorrência de vício no julgamento que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de que a parte autora é parte legitima na situação em tela.
4. O IRDR 21 não acarreta a suspensão da presente demanda, atinente a servidor da administração pública direta representado pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97.
5. Tese firmada no julgamento do mérito do IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: IRDR 21.